Tribunal: TJDFT
Processo: 0702928-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702928-37.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o Mandado de Segurança impetrado pelo Distrito Federal e pelo DETRAN/DF em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no 0759463-06.2023.8.07.0016. A parte agravante sustenta que a decisão monocrática desconsiderou que o Distrito Federal e o DETRAN/DF não eram partes no processo original, sendo terceiros prejudicados por decisão judicial que impactou diretamente suas esferas jurídicas, sem oportunidade de contraditório e ampla defesa. Sustenta que foi desconsiderado, também, o entendimento do STJ quanto ao tema, bem como o reconhecimento pelos tribunais superiores quanto à possibilidade de impetração de mandado de segurança em situações excepcionais como nos casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou quando a decisão judicial afeta terceiro alheio à lide. No ID 69409105, o Distrito Federal informou que a decisão impugnada por meio de Mandado de Segurança foi revogada pela autoridade apontada como coatora. Assim, tem-se por configurada a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator